Tribunal: STF
Processo: RE 369439
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
Público. Aposentadoria. Cargo em comissão. Servidor exonerado de
cargo efetivo. 3. Não tem direito à aposentadoria estatutária o
servidor detentor de cargo em comissão se não preenchidos os
requisitos necessários para tal aposentadoria antes do advento da
Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento